Tribunal: TJPA
Processo: 0807060-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807060-98.2023.8.14.0040

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MAYCON DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário. A apelante alegou que encaminhou notificação extrajudicial ao endereço do contrato, mas esta foi devolvida com a anotação de "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação de "não procurado" é suficiente para comprovar a mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, exigindo-se a comprovação do envio da notificação ao endereço do devedor.

4.

A notificação extrajudicial que retorna com a anotação de "não procurado" não comprova a mora, pois não se tem certeza de que a correspondência chegou ao devedor ou foi disponibilizada no endereço indicado no contrato, como exigido pela norma de regência.

5.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação, não se aplica quando não há comprovação de que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço do contrato.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a devolução da notificação com a anotação de "não procurado" não atende o requisito de constituição da mora, sendo indispensável a comprovação da regularidade da notificação.

7.

Diante da ausência de comprovação válida da mora, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não constitui prova suficiente da mora em contratos de alienação fiduciária, sendo imprescindível que a notificação seja encaminhada corretamente ao endereço constante do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-SP, AI nº 2272484-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 16.10.2023; TJ-RS, AC nº 5008369-76.2023.8.21.0018, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 18.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que extinguiu a
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de Maycon da Silva Costa, ora recorrido, com fundamento no art. 485, IV, §3º, do CPC, por ausência de comprovação da mora.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em síntese, a constituição em mora do recorrido, uma vez que a notificação, a despeito de ter sido devolvida com o motivo “
não procurado
”, foi enviada ao endereço indicado no contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial (PJe ID nº 15.440.865) expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelada quando da celebração da avença, qual seja, “R A 21, Nº 31, Jardim Tropical I, QD40 LT 31, PARAUAPEBAS/PA” (PJe ID nº 15.440.858 – p. 03), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR – aviso de recebimento – (PJe ID nº 15.440.865 – p. 02), a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “NÃO PROCURADO”, o que leva a conclusão de que não foi recebido no endereço indicado.

De fato, impossível saber ao certo se a correspondência saiu da agência dos Correios de Parauapebas para entrega, porquanto não procurado o destinatário, conforme anotado;
daí por que ela é insuficiente para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência
.

Aliás, por absoluta ausência de prova do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço indicado pela ré no contrato, sequer socorre o credor a tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1132), que preceitua:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora não comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64.

Neste sentido, a jurisprudência:

“BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Devolução do AR porque "não procurado" o destinatário. Insuficiência para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência. Art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Notificação inválida. Tema 1132 do STJ inaplicável ao caso. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Decisão mantida. Viabilidade de protesto substitutivo a ser analisada na origem, pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte conhecida”.
(TJ-SP - AI: 22724849220238260000 Ibiúna, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/10/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023).

..........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM MÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Em se tratando de pedido de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária em garantia é imprescindível a comprovação da mora, mediante o encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. A notificação extrajudicial que retorna com a informação "não procurado" não é capaz de constituir o devedor em mora, uma vez que sequer foi encaminhada ao endereço do devedor. 3. Tendo em vista que a notificação extrajudicial deve ser prévia ao ajuizamento da demanda, esta Câmara tem entendido que, por se tratar de requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, é inviável a emenda da inicial. APELAÇÃO DESPROVIDA, DE PLANO”.
(TJ-RS - AC: 50083697620238210018 MONTENEGRO, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 18/10/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2023).

Assim, tendo em vista que a notificação foi devolvida pelo motivo "não procurado", não há como considerar válida a diligência.

Portanto, o apelante não atendeu a requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foram fixados honorários na origem.

Deste modo, manifesta a improcedência do recurso, que se impõe reconhecida de logo, na esteira dos precedentes referidos, até para evitar desdobramentos desnecessários e que só protrairiam o desfecho, já sabido, do recurso.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024